Tribunal: CARF
Processo: 10380.722275/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CUSTEIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. APLICÁVEIS.
Os créditos decorrentes de contribuições pagas ou recolhidas indevidamente poderão ser compensados com os débitos referentes às contribuições correspondentes a períodos subsequentes, desde que, além de efetivamente comprovados, os termos e condições estabelecidas pela administração tributária sejam integralmente atendidos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME. APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que sobre ele não incide contribuição previdenciária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. FALSA DECLARAÇÃO. INSERÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICÁVEL. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DISPENSÁVEL.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre as contribuições indevidamente compensadas, quando o contribuinte não se desincumbe de provar que os créditos inseridos na GFIP eram passíveis de compensação com as contribuições devidas, prescindível a imputação dos aspectos subjetivos da conduta.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722275/2020-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
DILIGÊNCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
PROVA
DOCUMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
163. APLICÁVEL.
As diligências não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CUSTEIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. EFETIVA COMPROVAÇÃO.
APLICÁVEIS.
Os créditos decorrentes de contribuições pagas ou recolhidas indevidamente
poderão ser compensados com os débitos referentes às contribuições
correspondentes a períodos subsequentes, desde que, além de efetivamente
comprovados, os termos e condições estabelecidas pela administração
tributária sejam integralmente atendidos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que
sobre ele não incide contribuição previdenciária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. FALSA DECLARAÇÃO. INSERÇÃO.
MULTA ISOLADA. APLICÁVEL. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DISPENSÁVEL.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre as
contribuições indevidamente compensadas, quando o contribuinte não se
desincumbe de provar que os créditos inseridos na GFIP eram passíveis de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722275/2020-86
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

compensação com as contribuições devidas, prescindível a imputação dos
aspectos subjetivos da conduta.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário correspondente a multa isolada decorrente da compensação indevida
de contribuição previdenciária.
Autuação
A Recorrente efetuou compensação supostamente indevida das Contribuições
Sociais Previdenciárias atinente às competências 1/2017 a 13/2018 com créditos 2018 com
créditos por ela não comprovados, conforme se vê nos excertos do auto de infração, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 112 a 1119):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10380.722156/2020-23 consta
Despacho Decisório, no qual estão os fundamentos legais para a não homologação dos
valores compensados nas GFIPs acima identificadas.
Ao longo do procedimento fiscal instaurado por meio do TDPF-F no 03.3.01.00-2019-
00341-0, o sujeito passivo não comprovou ter efetivamente apurado créditos a seu
favor, provenientes de recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias
incidentes sobre verbas salariais de natureza indenizatória, tal como argumentou quando
fora intimado a se manifestar sobre a origem dos valores compensados.
De acordo com a resposta à intimação fiscal, formalizada nos autos do PAF no
10380.722156/2020-23, o sujeito passivo defendeu a tese de que diversas verbas
salariais de “natureza indenizatória” não deveriam integrar a base de cálculo de
contribuições previdenciárias, dentre as quais destacou: adicional de hora-extra, abono
pecuniário de férias, férias indenizadas (não gozadas e convertidas em pecúnia) e seu
respectivo terço constitucional, auxílio-doença, diárias, ajudas de custo, auxílios
fardamento, funeral, aluguel e/ou creche, adicionais noturnos, de insalubridade, de
periculosidade e de sobreaviso, participação nos lucros.
Na mesma oportunidade, o sujeito passivo pronunciou-se ainda no sentido de não haver
necessidade de apuração de certeza e liquidez dos créditos que havia compensado.
[...]
Além disto, não apresentou à Fiscalização demonstrativos de apuração dos créditos
compensados, mesmo tendo sido intimado a apresentar memória de cálculo
especificando minuciosamente a origem do suposto direito creditório.
Na decisão exarada no citado PAF no 10380.722156/2020-23, é possível verificar que,
além de não haver amparo legal para a não tributação de algumas das supracitadas
verbas salarias (tais como, adicional de horas-extras, auxílios vinculados a salários,
adicionais noturnos e de periculosidade), o sujeito passivo não demonstrou o efetivo
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre as rubricas consideradas
não tributáveis (férias indenizadas, aviso prévio indenizado).
Isto posto, ao final dos procedimentos fiscais realizados, concluiu-se que as
compensações realizadas não encontraram amparo nos artigos 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional, e ainda, não foram efetivadas nos exatos termos do artigo 89 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido implementada a recomendação advinda da Solução de
Consulta Cosit no 3, de 2013, com a adoção das rotinas de não homologação dos
valores compensados e de imediata cobrança dos débitos confessados em
GFIP.
Impugnação e Julgamento de Primeira Instância
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, julgada improcedente
conforme a decisão de primeira instância - Acórdão no 15-44.873 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 128 a 152 e 188 a 201):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2017 a 30/04/2019
MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. GFIP.
Está correta a fixação de multa isolada de 150% quando, na hipótese de compensação
indevida, restar demonstrado nos autos que o sujeito passivo inseriu informação falsa na
GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de compensação com
contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2017 a 30/04/2019
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2017 a 30/04/2019
ARTIGO 112 DO CTN. INCIDÊNCIA.
O artigo 112 do CTN tem por pressuposto de incidência a presença de dúvidas de
natureza fática acerca da infração praticada pela contribuinte, o que não se verifica no
caso concreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 208 a 240):
1. Não incide Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado, restando os
pagamentos tidos por indevidos na reportada rubrica passíveis de compensação com as
contribuições devidas correspondentes a períodos subsequentes.
2. A origem dos referidos créditos poderá ser comprovada por meio de diligência
fiscal.
3. A legislação tributária autoriza a compensação de créditos tributários não
previdenciários com débitos de Contribuições Previdenciárias.
4. A multa isolada prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, é
inaplicável ao caso.
5. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/10/2020
(processo digital, fl. 205), e a peça recursal foi interposta em 16/11/2020 (processo digital, fl.
206), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Preliminar
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ela apresentadas, eis que, em suas palavras, a autoridade fiscal
não lhe intimou para comprovar a origem dos créditos objetos da manifestada compensação,
nestes termos (processo digital, fl. 219):
Não há que se falar em ausência de comprovação do direito creditório, porquanto,
apesar de informada sobre a origem dos créditos utilizados na compensação
previdenciária, a autoridade fiscal autuante não intimou o contribuinte para apresentar
os documentos que entendia necessários para a comprovação do crédito, uma vez que,
depois de apresentados os documentos e informações do crédito utilizado para
compensação, a autoridade fiscal intimou o recorrente somente para apresentar os seus
atos constitutivos, conforme Termo de Intimação Fiscal de fl. 48 do processo
10380.722156/2020-23.
Há expresso e motivado pedido de diligência na manifestação de inconformidade do
recorrente, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, solicitando que
sejam esclarecidos os seguintes quesitos: (i) Os documentos apresentados pelo
contribuinte comprovam a existência de direitos creditórios?; (ii) Os créditos utilizados
na compensação são líquidos e certos passíveis de compensação?; e (iii) Qual o valor
dos créditos utilizados para compensação nas GFIPs?;
A propósito, tocante à matéria, aplica-se ao caso o decidido no processo no
10380.722156/2020-23, dito principal, já que este dele reflexo. Logo, tratando-se de iguais
argumentos recursais, adoto o ali exposto como fundamento desta decisão, nestes termos:
No entanto, tocante à carência de intimação, contrariamente à argumentação posta, por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Contribuinte foi regularmente
intimada a comprovar a origem dos créditos por ela pleiteados, nestes termos (processo
digital no 10380.722156/2020-23, fls. 2 a 4):
Por este Termo, INTIMA-SE o sujeito passivo a detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações informadas, via internet, na página da Receita
Federal do Brasil – www.receita.fazenda.gov.br – por meio do Código de Acesso
ou Certificado Digital, através do seguinte caminho:
[...]
Ao acessar a opção “Notificações em Auditoria de Compensação em GFIP”, será
disponibilizada – por ano calendário e conforme números de controle - lista com
as competências cujos créditos utilizados nas compensações deverão ser
detalhados, assim como instruções, críticas do sistema e orientação para
impressão do Recibo, ao final da prestação das informações ora solicitadas.
[...]
Para fins de conferência/validação dos valores efetivamente compensados o
Sujeito Passivo deverá também apresentar a memória de cálculo (planilha em
formato xls) das apurações de cada crédito previdenciário compensado,
indicando, no mínimo, os seguintes dados:
1> Mês do recolhimento do crédito originário;
2> Valor do crédito originário;
3> Valor dos juros aplicados no período que decorreu entre a origem do crédito e
o mês da efetiva compensação;
4> Taxa de juros aplicada no período;
5> Mês da Compensação;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

6> Valor total compensado (valor originário + juros)
[...]
Não sendo prestadas as devidas informações, ou, se prestadas parcial, incorreta
ou intempestivamente, os valores indevidamente compensados serão passíveis de
glosa e a compensação não será homologada.
(Destaques no original)
A propósito, pretendendo atender à requisição da fiscalização, a Contribuinte apresentou
o documento intitulado “Resposta à Intimação”, refletindo “mesclagem” entre conceitos
doutrinários, impugnação e inicial de Mandado de Segurança. Contudo, nada,
absolutamente, nada se referiu ao que lhe foi requisitado. A dito respeito, confira-se
excerto da síntese constante do Despacho Decisório que concluiu pela não homologação
das referidas compensações (processo digital no 10380.722156/2020-23, fls. 7 a 44 e 98
a 106):
3. O sujeito passivo foi intimado a prestar informações a respeito da origem dos
créditos compensados nas competências compreendidas entre janeiro/2017 a
13o/2018, conforme intimação inserida no Termo de Início do Procedimento
Fiscal - TIPF, objeto do Processo Digital de Comunicação com o Contribuinte no
10271.040115/2019-19, às fls. 02/04.
[...]
6. Por meio da referida “Resposta à Intimação” o sujeito passivo pronunciou-se
genericamente acerca de “VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIAS”,
enumerando diversas rubricas que julga não se tratarem de bases para cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
7. Na supradita “Resposta à Intimação” o sujeito passivo solicita ao final que o
Delegado da Receita Federal do Brasil conceda MEDIDA LIMINAR
“determinando que seja suspensa a exigência da contribuição previdenciária
patronal incidentes sobre adicional de horas-extras, abono pecuniário de férias,
férias indenizadas (não gozadas e convertidas em pecúnia) e seu respectivo terço
de férias, auxílio-doença, diárias, ajudas de custo, auxílios fardamentos funeral,
aluguel ou creche, adicionais noturno de insalubridade, de periculosidade, de
sobreaviso, participação nos lucros, aviso-prévio indenizado, 13o salário
decorrente da integração do aviso prévio ao tempo de serviços entre outros”
(sic), e também, que seja declarado o direito de compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos com débitos vencidos ou
vincendos administrados pela Receita Federal, além de outras providências.
Também não lhe assiste razão o argumento de que a documentação acostada aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade deverá ser reanalisada; pois, afirma,
faz prova de que dito crédito decorreu de contribuição paga indevidamente na rubrica
aviso prévio indenizado.
Assim entendido, inicialmente, vale transcrever excertos do acórdão recorrido, que bem
contextualiza a decisão judicial em si. Confira-se (processo digital no
10380.722156/2020-23, fls. 222 a 225):
O processo n° 0003717-76.2009.4.05.8100, ajuizado pelo contribuinte na
4a Vara Federal do Ceará, em 27/03/2009, trata-se de mandado de
segurança impetrado pela interessada com mais 03 empresas em face do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE, com vistas ao
reconhecimento da não incidência da contribuição social a que alude o
art. 195, I, "a", da Constituição Federal sobre os valores pagos aos
empregados das empresas impetrantes a título de aviso prévio indenizado
e verbas acessórias deste.
No julgamento do mérito, em 26/06/2009, foram adotados os mesmos
fundamentos do indeferimento da liminar que considerou configurada a
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

legalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado.
Todavia, em sede de julgamento de recurso interposto pela interessada às
fls. 126/134, o Tribunal Regional da 5a Região deu provimento à
apelação, para reformar a sentença, concedendo a segurança e
autorizando, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN)
e com incidência da taxa Selic, a compensação, na forma da Lei n°
9.250/95, dos valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a
prescrição, nos moldes decididos pelo Superior Tribunal de Justiça (prazo
de 05 anos a contar do recolhimento indevido).
[...]
No tocante ao Aviso Prévio Indenizado, de fato o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu, em 26/2/2014, pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre a referida parcela, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS, submetido à
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil anterior (Lei
5.869, de 11/1/73) – recursos repetitivos.
Com relação à Receita Federal, a Lei n° 12.844/13 passou a incluir na Lei
10.522/02 que o crédito tributário deve deixar de ser constituído nas matérias em
que exista Ato Declaratório da PGFN, ou seja, passa a depender de manifestação
formal da PGFN em Ato Declaratório quando o fundamento dos lançamentos
confrontar-se com o teor dos julgados sob a sistemática dos artigos 543-B e 543-
C do CPC.
Assim, em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJn° 485, de 2016, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento.
Assim dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 1, de 12/2/2014:
Art. 3° Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional,
proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN
informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não
da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de
aplicação do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA n° 2.025, de 27 de
outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ n° 396, de 11 de março de 2013.
(... )
§ 3° A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos
desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o
caput.
[...]
Nesse compasso, foi emitida a Nota PGFN/CRJ 485/2016 estabelecendo a
dispensa de os procuradores contestarem/recorrerem quando a matéria fosse
unicamente a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado:
[...]
Ressalte-se, então, no caso, que a referida Nota PGFN/CRJ 485/2016 foi
aprovada em 2/6/2016, e encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2014, em especial o
parágrafo 3° do art. 3°.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Assim, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016, de 30 de maio de 2016
(aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V,
parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n.° 10.522, de 2002, e no artigo 3°, parágrafo 3° da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 1, de 2014, o aviso prévio indenizado, exceto
seu reflexo no 13° salário, não integra a base de cálculo para fins de incidência
das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.
[...]
É de se salientar, aqui, ademais, que, na esteira deste entendimento, a Instrução
Normativa (IN) RFB 925/2009 foi alterada pela IN RFB 1.730/17, em 15/8/17,
passando a ter os seus artigos 6° e 7° a seguinte redação:
Art. 6° As pessoas jurídicas ou os contribuintes equiparados que
efetuarem rescisão de contrato de trabalho de seus empregados e
pagarem aviso prévio indenizado, deverão preencher o SEFIP da
seguinte forma:
[...]
Art. 7° Para fins de cálculo das contribuições e de enquadramento na
Tabela de Salário de Contribuição, o valor do aviso prévio indenizado:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1730, de 15 de
agosto de 2017)
I - até a competência maio de 2016, deverá ser somado, no mês em que o
empregado for desligado da empresa, às outras verbas rescisórias, sobre
as quais incidem contribuições previdenciárias; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1730, de 15 de agosto
de 2017)
II - a partir da competência junho de 2016, não deverá ser computado
na base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto na base de
cálculo das contribuições incidentes sobre o 13° (décimo terceiro)
salário, pelo valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor do
aviso prévio indenizado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
n° 1730, de 15 de agosto de 2017)
Parágrafo único. O décimo-terceiro salário correspondente ao aviso
prévio indenizado deve ser somado ao valor do décimo-terceiro salário
proporcional, correspondente ao valor bruto da gratificação sem
compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em
separado, da Tabela de Salário de Contribuição.
Assim, a Instrução Normativa RFB 1.730, de 15/8/17, deixa clara a incidência
das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado até a
competência maio de 2016, devendo o mesmo ser somado, no mês em que o
empregado for desligado da empresa, às outras verbas rescisórias, sobre as quais
incidem contribuições previdenciárias, não havendo, portanto, que se falar em
créditos disponíveis para compensação a este título.
(Destaques no original)
Como visto, o mandado de segurança impetrado pela Recorrente concedeu a segurança
por ela pretendida, qual seja, o reconhecimento do caráter indenizatório do aviso prévio
indenizado. Por outro lado, o julgador de origem decidiu que a pacificação da matéria
por meio da decisão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, modula dita
natureza indenizatória somente a partir da competência junho de 2016, o que, no caso,
nada reflete, dada a ausente comprovação dos créditos vista na sequência.
A propósito, divergindo da decisão de origem, é pacífico neste Conselho não incidir
Contribuições sobre o aviso prévio indenizado, mesmo se tratando de competências
anteriores a junho de 2016, na exata dimensão dada à matéria pelo STJ, no julgamento
do Resp no 1.230.957/RS.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Tocante ao detalhamento, em si, dos créditos pleiteados, as únicas documentações
apresentadas pela Recorrente foram as planilhas denominadas “Documentos
Comprobatórios – Outros_planilhas_dos_créditos”. No entanto, trata-se da incidência
de contribuições sobre “Aviso Prévio Trabalhado”, e não “Indenizado”. Ademais,
ainda que a este último referissem, restariam ausentes informações imprescindíveis para
o detalhamento da memória de cálculo requisitada pela autoridade fiscal, quais sejam: o
mês da compensação e o respectivo valor compensado (processo digital no
10380.722156/2020-23, fls. 139 a 150).
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem por
finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto
com a impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados
aos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse entendimento, refuta-se a argumentação da Recorrente de que ditos documentos
deverão ser reanalisados, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes
termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da manifestação de inconformidade, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inicialmente, é importante destacar que o resultado da auditoria fiscal nas compensações
efetivadas
em
GFIP
pela
CERTA
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
E
REPRESENTAÇÕES EIRELI encontra-se exposto no Despacho Decisório inserto no
Processo n° 10380.722156/2020-23, do qual este está apenso, que considerou indevidas
compensações na ordem de R$ 10.671.758,31, relativo às competências compreendidas
entre janeiro/2017 a 13°/2018.
Assim, o presente acórdão analisará tão somente a multa isolada aplicada sobre as
compensações consideradas indevidas, visto que, na sessão de julgamento realizada em
09 de setembro de 2020 nessa mesma turma de julgamento, foi exarado o Acórdão de n°
105-000.643, conforme ementa abaixo reproduzida, onde foram analisadas as
argumentações da impugnante quanto à procedência das compensações efetuadas. Dessa
forma, apenas os argumentos apresentados na impugnação que tenham relação com a
multa aplicada por falsidade da declaração de compensação, objeto deste processo,
serão apreciados.
[...]
DA MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do artigo 89, §10 da Lei n° 8.212/91, em caso de compensação indevida,
quando comprovada falsidade na declaração apresentada, estará o contribuinte sujeito à
multa isolada aplicada no percentual de 150%, que terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
[...]
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Na lide, a interessada sustenta que a multa de ofício isolada de 150% seria incabível,
pois entende que inexiste comprovação, por parte da Autoridade Fiscal, em virtude da
inexistência de evidências de dolo ou falsidade, isto porque, em suma: i) toda a
compensação foi devidamente informada pelo contribuinte nas GFIP; ii) atendeu ordem
concedida através do Mandado de Segurança n° 0003717-76.2009.4.50.8100; iii) estava
amparada em Jurisprudência do STJ e STF; e iv) utilizou, ainda, os créditos deferidos
no Despacho Decisório da Receita Federal do Brasil, datado de 16/11/2017, portanto
anterior às compensações realizadas de dezembro/2017 a março de 2019, proferido no
processo administrativo de restituição n° 10380.729107/2017-16.
No entanto, conforme será detidamente demonstrado nesse decisório, reputo que as
condutas praticadas pelo autuado tiveram o claro propósito de reduzir indevidamente a
contribuição previdenciária devida, o que indica motivação suficiente para que a
contribuinte perpetrasse com falsidade as declarações de compensação nas GFIP.
Com efeito, devemos ter em mente que, no plano tributário, a compensação segue o
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional, que dispõe que o encontro de
contas atine a créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, litteris:
[...]
No presente caso, a autuada declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social a compensação de
recolhimento indevido ou a maior na ordem de R$10.671.758,31, relativa às
competências compreendidas entre janeiro/2017 a 13°/2018. O período do indébito,
informação sonegada na GFIP, corresponde aos meses de 01/2009 a 05/2019, conforme
se
extrai
da
planilha"INCIDÊNCIA
DE
INSS
SOBRE
AVISO
PRÉVIO
TRABALHADO" confeccionada pela defesa e acostada às fls. 171/182.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Tais compensações, como foi anteriormente citado, foram objeto de análise nos autos do
processo n° 10380.722156/2020-23. Assim, com o objetivo de não rediscutir a matéria
já analisada, demonstra-se a seguir, resumidamente, os motivos apontados para a glosa
das compensações efetivadas pela autuada, os quais revelam a prática de falsidade das
informações declaradas:
1. O mandado de segurança impetrado no processo n° 0003717-76.2009.4.05.8100, que
garantiu à empresa o direito a compensar o aviso prévio indenizado, transitou em
julgado em 10/10/2018, no entanto o sujeito passivo efetuou as compensações nas
GFIP (sem informar o período do indébito) apresentadas no período 01/03/2017 a
08/10/2018 (competências 01/2017 a 09/2018), ou seja sem o amparo da decisão
judicial que lhe assegurou esse direito.
Neste sentido, cabe observar que assim dispõe o artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela LC n° 104, de 10.1.2001).
Depreende-se que a ação judicial que justificaria as compensações efetuadas não
poderia ser utilizada para este propósito nas GFIP, tendo em vista que ainda não existia
decisão final sobre as questões levadas para a justiça decidir.
Entretanto, a empresa, mesmo sem obter decisões favoráveis a respeito da rubrica aviso
prévio indenizado, efetuou, por sponte propria, a compensação em 21 das 25 GFIP
entregues;
2. Quanto às decisões vinculantes em tribunais superiores, nos termos da NOTA
PGFN/CRJ/N° 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada em 2 de junho de 2016), e
com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4°, 5° e 7° da Lei n.° 10.522, de 2002, e no
artigo 3°, parágrafo 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014, a partir da
ciência da RFB à manifestação da referida NOTA, o aviso prévio indenizado deixa de
integrar a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Nesse sentido, somente a partir da
competência junho de 2016 o valor do aviso prévio indenizado não deve ser computado
para fins de preenchimento da GPS. Portanto, não há respaldo nas decisões vinculantes
de tribunais superiores às compensações alusivas ao período de 01/2009 a 05/2016.
Quanto ao período posterior, ou seja, a partir de 06/2016, o sujeito passivo não
comprovou nos autos o pagamento da referida rubrica;
Como visto na preliminar e aqui replicado, divergindo da decisão de origem, é
pacífico neste Conselho não incidir Contribuições sobre o aviso prévio indenizado, mesmo se
tratando de competências anteriores a junho de 2016, na exata dimensão dada à matéria pelo
STJ, no julgamento do Resp no 1.230.957/RS.
3. Embora tenha sido intimado a comprovar a origem das compensações efetivadas, e
mesmo tendo tido duas oportunidades para apresentar a documentação comprobatória
(uma no procedimento fiscal e outra na impugnação), o sujeito passivo se limitou a
juntar planilhas com valores consolidados, sem especificar a rubrica e tampouco trouxe
as folhas de pagamentos e a contabilidade. Ressalte-se, por oportuno, que, instaurado o
contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos
com crédito oriundo de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar;
A propósito, aqui também replico esclarecimento preliminar, qual seja: “Tocante
ao detalhamento, em si, dos créditos pleiteados, as únicas documentações apresentadas pela
Recorrente
foram
as
planilhas
denominadas
“Documentos
Comprobatórios
–
Outros_planilhas_dos_créditos”. No entanto, trata-se da incidência de contribuições sobre
“Aviso Prévio Trabalhado”, e não “Indenizado”. Ademais, ainda que a este último referissem,
restariam ausentes informações imprescindíveis para o detalhamento da memória de cálculo
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

requisitada pela autoridade fiscal, quais sejam: o mês da compensação e o respectivo valor
compensado (processo digital no 10380.722156/2020-23, fls. 139 a 150)”.
4. No que atine ao direito creditório reconhecido no processo administrativo n°
10380.729107/2017-16, verifica-se que se trata de pedido de restituição referente ao
saldo negativo do IRPJ, matéria distinta de contribuição previdenciária cuja
compensação possui vedação legal, nos termos da Lei n° 8.383/1991, que assim
estabelece:
Lei n° 8.383/1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação
dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lein°9.250, de 1995).
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995).
(...)
DA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. DA COMPROVAÇÃO DA
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DA COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Quanto à alegação de ausência de comprovação de dolo, tem-se que a previsão da
norma especial, §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, no que se refere a multa de 150%
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada, prescinde da comprovação
de aspecto subjetivo da conduta praticada.
O legislador não exigiu a demonstração da fraude por parte da autoridade fiscal, nem
mesmo dolo, mas a indicação de informação falsa. Portanto, equivoca-se a defesa ao
equiparar a falsidade ao dolo. O §10 do art. 89 da Lei 8.212/91 caracteriza multa diversa
da aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § I, da Lei 9.430/96,
que remete aos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Nesta multa sim, exige-se a
comprovação de sonegação, fraude e conluio. Se o legislador quisesse atribuir a mesma
natureza às duas penalidades, teria simplesmente determinado a aplicação do art. 44,
§1° da Lei 9.430/96.
Colaciona-se ementa do Acórdão n° 9202-003.780 - 2- Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL COMPENSAÇÃO REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS
GLOSA
DOS
VALORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância
da legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem
como
pagamentos
e/ou
recolhimentos
de
contribuições
efetivamente
comprovados, respaldam a declaração do direito a compensação no documento
GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições
sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10° da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração,
ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a
necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Recurso Especial do Procurador Provido
Ante o exposto, tem-se que a legislação de regência vincula a autoridade fiscal
lançadora e julgadora sob pena de responsabilização funcional. Não cabe à autoridade
fiscal o direito de questionar a lei, mas tão somente, zelar pelo seu cumprimento. Para
aplicação da penalidade prevista no §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, é desnecessária a
imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte, bastando
demonstrar a inserção de declaração falsa, configurada pela informação de créditos
inexistentes no campo compensação.
A informação de compensação em GFIP, de indébitos oriundos de i) ação judicial não
transitada em julgado; ii) jurisprudência de tribunais ainda não vinculante; iii)
compensações desprovidas de colação probatória; e iv) direito creditório relativo a
tributo de outra espécie, o que é legalmente vedado; configura a prática de declaração
falsa que sujeita o contribuinte à aplicação da multa isolada prevista no parágrafo 10 do
artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de
1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007.
Assim, pelo que se vê, resta induvidoso que o §10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 visou
agir de forma mais severa em relação a uma situação peculiar, qual seja, a de se
promover uma compensação indevida, fazendo-a por meio de uma declaração falsa. Em
verdade, o fato agravante nesta infração é a conduta de falsear o conteúdo da declaração
de maneira que o Fisco reste iludido, em seu desfavor, quanto à efetiva ocorrência dos
fatos geradores. Na espécie, não há como a fiscalização saber se o contribuinte
realmente pagou a rubrica Aviso Prévio Indenizado no período postulado, porquanto,
sequer, foram apresentadas as folhas de pagamento mensais e os termos de rescisões
contratuais da empresa autuada.
A conclusão fiscal, que considerou falsas as declarações efetuadas pelo contribuinte,
firma-se em não ter vislumbrado prova do alegado direito (a incerteza dos créditos
compensados).
Por todo o exposto, concluo presentes os pressupostos autorizadores da imposição da
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
DO ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Requereu a impugnante a aplicação do artigo 112 do CTN, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
No que diz respeito ao pedido formulado pelo contribuinte, é de se ressaltar que o artigo
112 do CTN supra transcrito deve ser aplicado apenas quando houver dúvidas de
natureza fática que retirem a certeza sobre qual a penalidade aplicável ao caso.
Tais hipóteses não se verificam no caso concreto, porquanto a conduta que motivou a
autuação foi precisamente descrita e adequadamente comprovada pelo Auditor-Fiscal.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722275/2020-86

Tendo sido perfeitamente delimitada a situação fática, torna-se exime de dúvidas a
subsunção legal e a correspondente autuação.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 254
DF CARF MF
Original